Tribunal: TJDFT
Processo: 0705540-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705540-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: UELTON DE SOUZA NEVES, 22.154.109 UELTON DE SOUZA NEVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0752638-91.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de UELTON DE SOUZA NEVES e sua pessoa jurídico de idêntico nome (UELTON DE SOUZA NEVES - CNPJ: 22.154.109/0001-16), intimou a parte autora para esclarecer o motivo pelo qual ajuizou a presente ação de execução perante aquele Juízo, nos seguintes termos: Trata-se de execução de duplicata. Ao analisar as duplicatas tem-se que a praça para pagamento é Campo Grande/MS. Além disso, a parte executada se situa no mesmo local. Assim, para melhor apreciar a petição inicial, intime-se a parte autora para esclarecer o motivo pelo qual ajuizou a presente ação de execução perante este Juízo territorialmente incompetente para o seu processamento, considerando a regra do art. 17 da Lei 5.474/1968 que dispõe que o foro competente para processar ações relacionada a esse título é da praça de pagamento ou domicílio do comprador. Faculta-se à parte autora o pedido de redistribuição do presente feito para o Juízo territorialmente competente. Prazo: 15 (quinze) dias. No agravo de instrumento (ID 55787039), a parte exequente, ora agravante, pleiteia pela "concessão do efeito suspensivo da demanda, tendo em vista que o prosseguimento do processo poderá acarretar extinção do processo sem resolução do mérito, conforme exposto anteriormente” (p. 6). Informa que é credora das partes agravadas, tendo direito de receber o valor pela compra de produtos feitos em uma de suas lojas e que é domiciliada no Distrito Federal (Asa Norte) onde optou por ajuizar a presente ação. Argumenta, em suma, que não poderia o juízo a quo ter, de ofício, alegado que o foro de Brasília não é competente para julgar a demanda, haja vista que o executado ser domiciliado em foro distinto, e ter declinado da competência, pois vai de encontro ao que dispõe o art. 781/CPC. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado, pelas razoes apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, caracterizada pela probabilidade de “dano irreparável, tendo em vista que com a continuidade da demanda o caminho dos autos seriam a extinção do processo sem a resolução de mérito, o que tornaria a decisão deste Tribunal sem eficácia” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID's 55787042 e 55804446). Recurso tempestivo. De acordo com o Código de Processo Civil, art. 1.015, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, dispõe o artigo 1.001 do CPC que “dos despachos não cabe recurso”. Segundo abalizada doutrina, “os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (...). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem – são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado. 2 ed. São Paulo: RT, 2016, p.1061). Na hipótese dos autos, a despeito do pronunciamento do juízo a quo ter sido nomeado como "decisão”, trata-se de despacho que se resumiu a intimar a parte autora para que esclarecesse o motivo do ajuizamento da ação naquele foro, bem como, na oportunidade, facultou o pedido de redistribuição do presente feito para o Juízo territorialmente competente. Nada mais! Ou seja, o juízo a quo oportunizou a autora esclarecer a questão, sendo que esta, sem sequer apresentar qualquer resposta, já se manifestou informando a interposição do presente agravo de instrumento. Assim, diversamente do consignado pela empresa agravante, não houve declínio de competência até aquele momento. Inexiste, portanto, qualquer conteúdo decisório no despacho, prevalecendo, consequentemente, sua natureza jurídica de mero ato de expediente, o qual inviabiliza a interposição do presente recurso, eis que o agravo de instrumento só pode ser apresentado contra decisão interlocutória, nunca contra despacho ordinário, conforme determina o artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015. Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/15, o agravo não deve ser admitido. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator